Tribunal: TJSP
Processo: 2040747-21.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP, ACENANDO-SE COM A POSSIBILIDADE DE PENA BRANDA E DE ESCOLHA DE REGIME DIVERSO DO FECHADO NA HIPÓTESE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO.
DECRETO PRISIONAL

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP, ACENANDO-SE COM A POSSIBILIDADE DE PENA BRANDA E DE ESCOLHA DE REGIME DIVERSO DO FECHADO NA HIPÓTESE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF).
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – PROVA DA MATERIALIDADE DOS FATOS E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA, REVELANDO-SE A GRAVIDADE DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS QUE SE MOSTRA COMO TÍPICO DA CRIMINALIDADE ORGANIZADA E SE REVESTE DE GRAVIDADE INTRÍNSECA – INADMISSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NO CASO CONCRETO, DESCABIDO O EXERCÍCIO DE PREVISÃO ACERCA DE PENA FUTURA OU REGIME A SER IMPOSTO EM EVENTUAL CONDENAÇÃO – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.